Tribunal: STF
Processo: RE 248316
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-14
Data de publicação: 2000-04-14

Ementa:
EMENTA: Servidores militares do Estado do Rio Grande do
Sul. Soldo nunca inferior ao salário-mínimo assegurado pela
Constituição estadual. Inconstitucionalidade.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 198.982, declarou
a inconstitucionalidade da remissão feita, no "caput" do art. 47 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ao inciso I do art. 29
da mesma Carta, por entender que essa norma ofende o artigo 7º, IV,
da Constituição Federal que proíbe a vinculação do salário-mínimo
para qualquer fim, uma vez que, sendo o soldo apenas uma parcela da
remuneração total dos servidores militares do referido Estado, as
demais que compõem essa remuneração e que incidem sobre o soldo
estariam vinculadas ao salário-mínimo.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.